Tribunal: STF
Processo: HC 177080
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, INC. III DA LEI Nº 9.613, DE 1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: ART. 109, INC. V, DA CRFB. EFEITOS MODIFICATIVOS: INCABÍVEIS.



    1. O art. 620 do Código de Processo Penal autoriza o uso dos embargos de declaração tão somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão quando verificados na decisão embargada.



    2. Sanatória de omissão no acórdão embargado, quanto à análise da inaplicabilidade art. 2º, inc. III, da Lei nº 9.613, de 1998: a competência da Justiça Federal resta assentada em clara observância ao art. 109, inc. V, da CRFB.



    3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, não sendo cabíveis efeitos modificativos.